Tribunal: TJBA
Processo: 8003382-16.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003382-16.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: VALDIRENE DE SANTANA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 125 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MUNICIPIO DE DIAS DAVILA, contra acórdão proferido no Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, mantendo a decisão recorrida que, ao realizar juízo de admissibilidade de Recurso Especial, negou seguimento ao mesmo com base no Tema n.º 125, do Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega existência de omissão, requerendo o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso é utilizado apenas como meio de rediscussão do mérito já apreciado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm como função suprir omissão, afastar obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material; não se prestam a rediscutir o mérito da decisão. O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sem configuração de omissão, o que inviabiliza o manejo dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8003382-16.2023.8.05.0074, em que figuram, como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e, como embargado VALDIRENE DE SANTANA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça